Tribunal: STF
Processo: Rcl 1489
Classe: Rcl
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-06-08
Data de publicação: 2000-06-08

Ementa:
EMENTA: ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA EM AÇÃO MOVIDA POR
SERVIDORES VISANDO À RETIFICAÇÃO DE ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. EFEITOS
LIMINARMENTE SUSPENSOS. IRRESIGNAÇÃO FUNDADA EM AUSÊNCIA DE
DESRESPEITO AO DECIDIDO PELO STF NA ADC Nº 4, UMA VEZ QUE A MEDIDA
NÃO TEVE POR PRESSUPOSTO A CONSTITUCIONALIDADE OU
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º DA LEI Nº 9.494/97.
Alegação que, pelo menos nesta fase de prelibação, se
revela descabida, dado encontrar óbice no dispositivo legal em
referência a antecipação da tutela para efeito de reenquadramento
funcional e conseqüente pagamento de diferenças pecuniárias a
servidores públicos.
Agravo desprovido.